Tribunal: TJDFT
Processo: 0722554-38.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DO FORNECEDOR. FALHA NO DIREITO À INFORMAÇÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO DE VALORES. NÃO CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENÇÃO.
1. Após sorteado e pré-contemplado, o consumidor não conseguiu adquirir o veículo pretendido, ao argumento de que violou regra prevista no regulamento do consórcio. Todavia, na hipótese, o consórcio não logrou provar o fornecimento adequado das informações necessárias ao consumidor, ônus que lhe competia. Desse modo, comprovada a falha na prestação de serviços, é escorreita a resolução do contrato, com o retorno das partes ao status quo ante.
1.1. Em caso de resolução do contrato de consórcio por falha na prestação de serviço pelo fornecedor, a devolução dos valores vertidos pelo consorciado deve se dar de forma integral e imediata, isto é, sem quaisquer retenções contratuais.
2. Os valores devidos devem ser atualizados pelo INPC, desde o desembolso de cada parcela até a data da citação, sendo, a partir de então, aplicada unicamente a taxa SELIC, que já engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora.
3. Para configurar o dano moral, é preciso ofensa anormal à personalidade, não bastando o mero inadimplemento de contrato ou dissabor dele decorrente. Precedentes.
4. Quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, somente na ausência de condenação e quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido é que o valor da causa serve de parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios. A ordem decrescente de preferência está disposta no Código de Processo Civil, para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Precedente do STJ.
5. Apelação principal e adesiva conhecidas e parcialmente providas.